Tribunal: CARF
Processo: 10980.732121/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.732121/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.720 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário é
devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.732121/2019-08
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA.,
em face do acórdão de n° 08-51.549, proferido pela C. 5a Turma da DRJ/FOR, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se da análise dos autos de infração que resultaram da apuração de omissão de
receita no ano-calendário de 2014 a 2016. Todos os autos de infração remetem ao
Relatório Fiscal cujo conteúdo, em síntese, segue na sequência:
A análise da documentação contábil e fiscal da pessoa jurídica revelou a existência de
diversas irregularidades na escrituração contábil, bem como foram encontrados casos
de ausência de declaração e recolhimento de tributos. Não houve pagamento do
imposto através de DARF -Documento de Arrecadação de Receitas Federais e nem
houve confissão de débitos em DCTF -Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.
(...)
4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Inicialmente, foi realizada a análise dos lançamentos bancários da RF no arquivo
Simba. Entre 2014 e 2016, foram 8.576 lançamentos credores, que totalizaram cerca
de RS 216 milhões. Esses lançamentos foram separados de acordo com seus históricos
em algumas categorias.
Entrando no detalhe de cada lançamento credor, foram retirados da lista os de mesma
titularidade, estornos e devoluções, empréstimos bancários, resgates de investimentos e
aplicações financeiras, recebimentos de empresas ligadas e sócios, bem como outros
valores de fácil percepção de sua origem.
Porém, mesmo com essas exclusões, ainda era necessário o contribuinte esclarecer
diversos recebimentos, que poderiam ser receitas tributáveis.
Foram enviados os TIF n° 7 e n° 9 para a empresa apresentar esclarecimentos com
relação às divergências encontradas entres as entradas a crédito em contas bancárias
e as receitas de vendas de imóveis escrituradas em ECD e ECF.
Os créditos relacionados a receitas de vendas e de locação estavam de acordo com o
escriturado e oferecido à tributação.
A parte mais significativa dos créditos restantes está ligada a empréstimos e aportes
em empreendimentos. Quase em sua totalidade foram esclarecidos e escriturados em
contrapartida de empréstimos, seja de terceiros ou de pessoas jurídicas ligadas.
Entretanto, somente três créditos bancários valor total de RS 81.000,00 entre 2014 e
2015, não foram devidamente esclarecidos, conforme tabela a seguir:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Após as justificativas apresentadas pelo sujeito passivo e a análise dos extratos
bancários e ECD, elaborou-se o seguinte quadro:

Podemos observar que a justificativa de erro contábil somente poderia ser aceita se
houvesse o detalhamento do evento ocorrido, pois, na verdade, não houve explicação
para a origem do dinheiro que entrou na conta bancária. A justificativa deveria recair
sobre o lançamento bancário, e não apenas sobre o lançamento contábil.
São três casos de entrada de recursos sem a respectiva explicação. No lançamento de
19/03/2015, o fato de terem sido realizados dois saques no mesmo dia não significa que
houve estorno. O dinheiro entrou proveniente de terceiros e foi sacado pela própria
empresa.
Portanto, como essas três entradas de recursos em contas correntes da empresa não
foram devidamente esclarecidas, serão objeto de autuação por presunção de omissão
de receitas, com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como a R.F. Participações tem atividades econômicas diversificadas, tais como
atividade imobiliária e de locação, não sendo possível identificar qual a origem
econômica dos recursos depositados em conta corrente bancária, a base de cálculo do
imposto e do adicional, será determinada mediante a aplicação do percentual de 32%
(trinta e dois por cento) sobre os valores não justificados, conforme determina o art.
529, parágrafo único do RIR/1999.
Diante dos fatos narrados acima, a Fiscalização aplicou multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto/contribuição não recolhido e não declarado,
conforme art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, foram identificadas divergências nas escriturações contábeis digitais dos
anos-calendários 2014, 2015 e 2016, mostrando que essas escrituras não eram
confiáveis:
No Termo de Início da Diligência Fiscal (TDPF-D 0910100-2018-00646-2), item 6, a
empresa foi intimada a justificar e esclarecer as divergências nos saldos contábeis.
Então, na mesma data, apresentou as ECD supostamente retificadas, gravadas em
mídia CD, que corrigiram os erros de saldos contábeis. No ato da entrega, os arquivos
foram analisados e observarmos que os saldos finais de 2014 estavam muito diferentes
dos saldos iniciais de 2015. Foram impressos os balancetes e o contador ADILSON
ANTUNES tomou ciência dessas divergências no ato, mediante rubrica nos próprios
balancetes.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Em outras palavras, a tentativa de correção da ECD 2015 foi infrutífera, uma vez que
não manteve coerência com a ECD 2014. Mesmo não sendo mais possível o envio de
retificadora no momento do início deste procedimento fiscal, abriu-se a possibilidade
de o sujeito passivo apresentar novos arquivos digitais, com o intuito de esclarecer
quais os lançamentos omissos ou escriturados incorretamente, mas a oportunidade não
prosperou.
A substituição oficial da ECD somente pode ser feita até o fim do prazo de entrega
relativo ao ano-calendário subsequente, de modo que as ECD 2014, 2015 e 2016 não
puderam mais ser retificadas. A ECD 2016 somente poderia ter sido retificada até
31/05/2018.
(...)
Ao apresentar uma ECD com saldos iniciais divergentes dos saldos finais do ano
anterior, pressupõe-se que a ECD do ano anterior estava imperfeita, seja por
lançamentos incorretos ou por omissão de lançamentos.
No caso concreto, houve a confissão da ausência de lançamentos na ECD 2015, que
acabou culminando em sérias divergências com a ECD 2016, ao serem registrados tais
lançamentos após o envio da escrituração contábil digital de 2015.
Conclui-se, portanto, que a omissão de lançamentos na ECD 2015 foi responsável
pela divergência de saldos entre 2015 e 2016.
Da mesma forma, conclui-se que a divergência de saldos entre 2014 e 2015 foi
motivada por incorreções ou omissões na ECD 2014.
Diante do exposto acima, também foi lançado de ofício multa em decorrência da
seguinte infração: apresentação de escrituração contábil digital ( ECD) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, nos termos do art. 12 ,II, da Lei n°
8.218/91.
Ciente do auto de infração em 25 de setembro de 2018, o contribuinte apresentou
impugnação alegando que o erro na Escrituração Digital transmitida ao SPED - não
se subsumem a capitulação legal, que prevê a punição apenas em caso de prestação
de informação incorreta após intimação, ao lado da interpretação mais benigna ao
contribuinte em caso de dúvida, requer seja anulada a pena aplicada.
Em sua defesa, o contribuinte argumentou que:
No caso em questão, a base inicial de discussão é o art. 11 da Lei n° 8.218. de
29.08.1991, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24.08.2001, a
qual comanda que ficam os contribuintes obrigados a manter à disposição do fisco seus
arquivos e sistemas digitais, pelo prazo decadencial. Especificamente, in casu, quanto
ao arquivo ou sistema que deve estar à disposição da Fazenda Pública, trata-se da
Escrituração Contábil Digital (ECD).
Há, quanto a exigência de estar à disposição da fiscalização a Escrituração Contábil
Digital, certo anacronismo, pois desde que foi estabelecido o Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), não há mais que se questionar sobre a guarda dos
arquivos pelo contribuinte, uma vez que tenham eles sido transmitidos.
(...)
Para a fiscalização, ao analisar as Escriturações Contábeis Digitais (ECD), há erro em
algumas contas, que não têm seu saldo inicial igual ao saldo final do ano anterior.
Questão à parte que tipo de erro isso consiste, o ponto é que a Escrituração Contábil
Digital não é uma informação prestada diretamente ao fisco federal, ao contrário da
Escritura Contábil Fiscal (ECF), ou de respostas em razão de intimação, que, por sua
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

vez, o são. Sem qualquer dúvida, o envio de ECD ao SPED não equivale a prestar
informação à Receita Federal quando solicitado. Para tal conclusão, basta uma
simples análise do Decreto n° 6.022, de 22.01.2007, com a redação dada pelo Decreto
n° 7.979, de 08.04.2013.
O tipo que o art. 12, II, da Lei n° 8.218/91, pune tem por foco a prestação de
informação incorreta quando solicitada, o que não é o caso em questão. Poderia, por
certo a fiscalização ter pedido ao contribuinte esclarecimentos sobre a divergência
entre o valor: declarado no encerramento de um ano e a abertura de um outro ano
para uma mesma conta, quando, então, teria o contribuinte direito a exercer sua ampla
defesa.
Mesmo que assumissemos aqui o erro na Escrituração Contábil Digital do contribuinte,
ora Impugnante, ele não se subsome ao tipo legal prescrito no art. 12, II, da Lei n°
8.218/91. Isso porque, em nosso ordenamento, o tipo que estabelece penalidade deve
apresentar uma forma cerrada.
(...)
Em síntese requer o contribuinte que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, III, do CTN e que seja julgada procedente a presente
impugnação, pois os fatos descritos no auto de infração não se subsumem ao tipo legal
descrito no art. 12, II, da lei no 8.218/1991.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade não se aplica aos créditos tributários decorrentes de
infrações não contestadas pelo impugnante.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
ECD.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS.
PENALIDADE.
A apresentação da ECD com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 14/05/2020, a DRJ/FOR ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

(i)
as infrações de omissão de receita não foram contestadas, conforme o
artigo 17 do Decreto n° 70.235/721, de modo que os créditos tributários de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins estão em cobrança final;
(ii)
quanto à preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
aduz que, um dos efeitos produzidos pela apresentação da impugnação
tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, III, do CTN2;
(iii)
Portanto, não merece destaque o pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário feito pelo contribuinte, visto que essa suspensão já
decorre da própria lei, de forma que, somente se aplica à multa
contestada com base no artigo 151 do CTN;
(iv)
quanto ao mérito, a discussão gira em torno da aplicação de multa em
decorrência do sujeito passivo apresentar ECD - Escrituração Contábil
Digital - SPED FISCAL com informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
(v)
a Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 24/08/2001, em seu artigo 113, tratando especificamente das pessoas
jurídicas que utilizarem sistema de processamento de dados, estipulou a
obrigação de manter à disposição da RFB os respectivos arquivos
digitais e sistemas, na forma e no prazo a serem regulamentados pela
própria RFB;
(vi)
e, em seu artigo 124, a referida Lei no 8.218/91, com a redação dada pela
citada
MP
no
2.158-35/2001,
estipulou
a
penalidade
pelo

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
3 Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios
e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no caput deste artigo, que poderá
ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as empresas optantes pela Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os
arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) § 4o
Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela Secretário da Receita Federal.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
4 Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma
em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

descumprimento da referida obrigação acessória de manutenção de
arquivos digitais e sistemas;
(vii)
tratando genericamente da instituição de obrigação acessória relativa aos
impostos e contribuições administrados pela RFB, a Lei no 9.779/995,
conferiu competência à RFB para estabelecer a forma, o prazo e as
condições para seu cumprimento e o respectivo responsável, inclusive;
(viii) e a Medida Provisória no 2.158-35, de 20016, com a redação original,
impôs sanções ao descumprimento de obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições administrados pela RFB;
(ix)
note-se que foi instituída penalidade pela omissão na prestação de
informação relativa à obrigação acessória, quando solicitada; bem como
pelo cumprimento de obrigação acessória com informação omitida,
inexata ou incompleta;
(x)
tratando-se de descumprimento da obrigação acessória específica de
manutenção de arquivos digitais e sistemas, foram estipuladas
penalidades pela falta de atendimento aos requisitos para a apresentação
dos registros e respectivos arquivos; pela omissão ou prestação incorreta
de informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e pela falta
de cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos;
(xi)
e, a Instrução IN RFB no 1.774/20177 (com as alterações da IN RFB no
1.856, de 13/12/2018), atualmente em vigor, dispondo sobre a ECD,

III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa
jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo compreende o ano-
calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
5 Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
6 Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de fornecer,
nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o percentual referidos neste
artigo serão reduzidos em setenta por cento.
7 Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no art. 5o ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1856, de 13 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD
nos termos do art. 3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal
de regulação, normatização, controle e fiscalização.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

passou a determinar a aplicação da penalidade descrita no artigo 12 da
Lei no 8.218/1991 (com a redação dada pela Lei no 13.670, de 2018), pela
falta de apresentação ou prestação incorreta ou omissões de
informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
(xii)
por fim, conclui que nada contrapôs a Recorrente, especificamente, em
relação ao cálculo da penalidade aplicada, diante da expressa previsão
legal, deve ser mantida a multa.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 360/366), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i)
a Escrituração Contábil Digital não é uma informação prestada
diretamente ao fisco federal, ao contrário da Escritura Contábil Fiscal
(ECF), ou de respostas em razão de intimação, que, por sua vez, o são.
Sem qualquer dúvida, o envio de ECD ao SPED não equivale a prestar
informação à Receita Federal quando solicitado;
(ii)
o tipo que o artigo 12, II, da Lei no 8.218/91 pune tem por foco a prestação
de informação incorreta quando solicitada, o que não é o caso em questão.
Poderia a fiscalização ter pedido ao contribuinte esclarecimentos sobre
a divergência entre o valor declarado no encerramento de um ano e a
abertura de um outro ano para uma mesma conta, quando, então, teria o
contribuinte direito a exercer sua ampla defesa;
(iii)
somente em relação à resposta para tal intimação é que poderia ser
penalizada, caso apresentasse incorretamente informação que divergisse
daquela presente em arquivo, o qual deve preservar pelo prazo
decadencial;
(iv)
o tipo do ilícito administrativo é apresentar, quando solicitado, informação
incorreta ao fisco federal em relação a arquivo do qual deve manter a
guarda, o que não se verificou;
(v)
por fim, aduz que, mesmo se tivesse razão a fiscalização quanto ao erro na
Escrituração Contábil da ora Recorrente, isso não seria suficiente, por
ausência de subsunção, para enquadrar tal ocorrência como tipo punível
com a multa prescrita no artigo 12, II, da Lei no 8.218/91.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20178 e pela Portaria CARF n°
6.786/20229. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
23/07/2020 (e-fl. 357), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/09/2020 (e-
fl. 358), ou seja, ultrapassados mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/197210.
Contudo, argumenta a Recorrente que “os prazos para a prática de atos
processuais perante a Receita Federal do Brasil ficaram suspenso de 23.03.2020 (data da
publicação no DOU da Portaria RFB no 543/2020) até 31.08.2020 (nos termos das Portarias
RFB no 936/2020, 1087/2020 e 4.105/2020)”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 4.105/2020
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
“Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.” (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em razão da “ausência de declaração e recolhimento” desses tributos, com aplicação

8 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
9 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
10 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito
devido e “não recolhido e não declarado”.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que no procedimento fiscal de revisão das informações tributárias
declaradas pela Recorrente foi constatada a existência de valores a pagar a título de IRPJ e
CSLL informados e não declarados em DCTF e apresentação de escrituração contábil
digital (ECD) com informações inexatas, incompletas ou omitidas, de forma que, configura-
se plenamente cabível o lançamento de ofício desses valores, com as respectivas penalidades.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“Inicialmente, destaca-se que as infrações de omissão de receita não foram
contestadas, conforme o artigo 17 do Decreto 70.235/72, de modo que os créditos
tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins estão em cobrança final.
(...)
A discussão trazida à tona pelo contribuinte gira em torno da aplicação de multa em
decorrência do sujeito passivo apresentar ECD - Escrituração Contábil Digital - SPED
FISCAL com informações inexatas, incompletas ou omitidas.” (e-fls. 336/337, g.n.)
Quanto aos requisitos do Auto de Infração, o Decreto no 70.235/72 estabelece:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No que importa, extrai-se da norma supramencionada que o Auto de Infração
originário não apresenta vícios formais. Contém expressamente a descrição dos fatos e os
fundamentos de direito que o embasaram (e-fls. 02/32), possibilitando à Recorrente o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O Decreto no 3.000/99 (RIR/99), Regulamento do Imposto de Renda vigente na
época da apuração dos fatos, previa:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o
percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Vê-se, portanto, que o lançamento teve fundamento na “falta/insuficiência de
declaração e recolhimento”, o que se verificou a partir do confronto de dados e informações
tributárias declaradas pela própria Recorrente e na movimentação financeira bancária
autorizada por meio de quebra de sigilo bancário.
Vejamos, no que interessa, o que está consignado no “Relatório Fiscal do
Processo” (e-fls. 34/54):
“Cabe aqui ressaltar que a movimentação financeira bancária da RF Participações,
de demais empresas e dos sócios foi autorizado por meio de quebra de sigilo
bancário, conforme decisão judicial que consta nos autos no 5019249-
19.2018.404.7000 da Justiça Federal do Paraná.
Em 25/06/2019, o Juiz Federal Sergio Ribeiro, do TRF 4o Região, ratifica a ordem
anterior de compartilhamento e reforça que os dados compartilhados poderão ser
utilizados para fins de instruir fiscalizações em andamento.
Dessa forma, foi possível obter os extratos bancários do sujeito passivo e de demais
envolvidos que foram utilizados para confrontar a escrituração contábil e que
comprovam irregularidades.” (e-fl. 37, g.n.)
Caberia à Recorrente provar a origem econômica dos recursos depositados em sua
conta corrente bancária, de forma a justificar as divergências encontradas pela Autoridade Fiscal
em suas escriturações contábeis digitais, com a consequente declaração e recolhimento dos
tributos, o que, todavia, não fez. De forma que, meras alegações a título de “ausência de
subsunção” do fato, sem qualquer respaldo documental ou justificativa, não são hábeis a
macular a autuação.
Nesse sentido, dentre outros:
“(...) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. Sujeita-se à multa,
prevista na legislação, a empresa que apresenta escrituração contábil digital com
informações
inexatas,
incompletas
ou
omitidas.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ECD. INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. BASE DE CÁLCULO. A base de
cálculo da multa aplicada em decorrente de obrigação acessória apresentada com
informações inexatas, incompletas ou omitidas deve corresponder a essas
irregularidades identificadas.” (Processo n° 10166.727417/201579. Acórdão n° 2402-
006.965. Sessão de 12/02/2019. Relator Mauricio Nogueira Righetti, g.n.)
“(...) OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS.
CORREÇÃO
POSTERIOR
À
ATUAÇÃO
DO
FISCO.
IRRELEVÂNCIA. O fato de o sujeito passivo, posteriormente à atuação do Fisco,
suprir a apresentação de informações inexatas, incompletas ou a omissão de
informações em obrigação acessória não tem o condão de afastar a incidência da
multa prevista na legislação. ECD. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. IRRELEVÂNCIA. O artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 não
prevê redução da penalidade caso o contribuinte preste as informações a serem
declaradas em ECD e em EFD-Contribuições por outros meios (declarações ou
demonstrativos, por exemplo). A Dacon, por conter informações consolidadas, não se
presta a substituir, nem mesmo em parte, a EFD-Contribuições. OBRIGAÇÃO
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
MULTA. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS. Nos
termos do inciso III do artigo 57 da MP no 2.158¬35/2001, com a redação dada pela Lei
no 12.873, de 2013, a base de cálculo da multa pelo cumprimento de obrigação acessória
com informações inexatas, incompletas ou omitidas corresponde ao valor do total das
transações comerciais e operações financeiras do sujeito passivo que padecem do vício,
não havendo distinção a ser feita entre as transações de saídas ou entradas de bens e
serviços.” (Processo n° 13971.721576/201644. Acórdão n° 1302003.563. Sessão de
14/05/2019. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Portanto, quanto aos fatos geradores em discussão, relativos à existência de
irregularidades na escrituração contábil e à omissão de receitas em razão de entradas de
recursos não declarados e tampouco recolhidos os tributos a tal título, revela registrar a
manifestação da Autoridade Fiscal:
“A análise da documentação contábil e fiscal da pessoa jurídica revelou a existência
de diversas irregularidades na escrituração contábil, bem como foram encontrados
casos de ausência de declaração e recolhimento de tributos. Não houve pagamento
do imposto através de DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais e
nem houve confissão de débitos em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais.
(...)
Cabe aqui ressaltar que a movimentação financeira bancária da RF Participações, de
demais empresas e dos sócios foi autorizado por meio de quebra de sigilo bancário,
conforme decisão judicial que consta nos autos no 5019249-19.2018.404.7000 da Justiça
Federal do Paraná.
Dessa forma, foi possível obter os extratos bancários do sujeito passivo e de demais
envolvidos que foram utilizados para confrontar a escrituração contábil e que
comprovam irregularidades.” (e-fls. 34 e 37, g.n.)
Apesar das alegações da Recorrente no sentido de “ausência de subsunção, para
enquadrar tal ocorrência como tipo punível com a multa prescrita no artigo 12, II, da Lei no
8.218/91”, os fatos comprovados no procedimento fiscal, sem contraprova, confirmam a omissão
ou prestação incorreta de informações referentes aos registros e respectivos arquivos da ECD e
corroboram o acerto da autuação.
A Recorrente também não logrou comprovar qualquer erro na apuração da base de
cálculo, ônus que lhe cabia.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA . O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes para apurar
a infração. Súmula CARF no 46. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 1993 ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao
sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis,
que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. DIRPJ. MALHA.
RETIFICAÇÃO DE LUCRO REAL. Retifica-se para lucro real o prejuízo fiscal
indevidamente declarado. REDUÇÃO DE IRPJ A COMPENSAR. Comprovado que a
DIRPJ registra IRPJ a compensar em montante maior do que o devido, tal valor deve
ser reduzido. (Processo n° 13808.002042/98-55. Acórdão n° 1302-006.059. Sessão de
09/12/2021. Relatora Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
IRPJ E CSLL. DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ E NÃO CONFESSADOS EM
DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA DE
DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO A Declaração Integrada de
Informações Econômico¬Fiscais de Pessoa Jurídica DIPJ não é instrumento hábil para
confissão de débitos. A falta de pagamento de débitos declarados, não confessados
em DCTF, justifica a lavratura de auto de infração para exigência do principal,
com imposição de multa de ofício e juros de mora. DIPJ. FÉ PÚBLICA Até prova
em contrário, os dados informados na DIPJ expressam valores extraídos da escrituração
contábil e configuram declaração de vontade que tem fé pública. MULTA DE OFÍCIO.
LEI 9.430/96, ART. 44. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4). São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Súmula CARF no 5). PROTESTO GENÉRICO PRODUÇÃO POSTERIOR DE
PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de produção
posterior de prova documental, quando a documentação constante dos autos revela-se
suficiente para formação da convicção do julgador e consequente solução do litígio, e
quando visa à produção de provas cujo ônus é do contribuinte. (Processo n°
10980.017174/200834 . Acórdão n° 1802001.194. Sessão de 12/04/2012. Relator Nelso
Kichel, g.n.)
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não recolhidos,
tendo por amparo legal o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Nesse contexto, em que a pese a Recorrente não tenha se insurgido diretamente,
mister ressaltar que, referida multa não possui natureza moratória, mas sim, sancionatória,
devida pelo descumprimento de dever instrumental da Recorrente, de forma que, o
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo não se mostra abusivo,
nem desprovido de razoabilidade, pois fixado em parâmetro predefinido pelo legislador, não
superior ao tributo devido. Confira-se:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
referida multa não padece de qualquer vício, in verbis:
EMENTA:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO.
CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários.
Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que
visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação
principal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602.686/Ag-R segundo.
Relator Min. Roberto Barroso, j. em 09/12/2014, g.n.)
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL
REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN.
GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO
CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-
RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO
JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (Re 678.347/AgR, Relator Min. Teori Zavaschi, j. em
29/04/2014, g.n.)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.720 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal, pois assim determina o artigo 44,
inciso I11, da Lei n° 9.430/96. Ademais, a referida norma não exige comprovação de dolo ou má-
fé do agente, bastando o fato objetivo de ser lançado de ofício o tributo, “nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual
em 75% (setenta e cinco por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há
qualquer vício de inconstitucionalidade.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

11 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Fl. 386
DF CARF MF
Original